Tribunal: TJSP
Processo: 0047311-60.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico. Conduta de guardar, no interior de estabelecimento prisional, para fins de fornecimento a terceiros, 30 gramas de cocaína em pó. Materialidade e autoria demonstradas. Prova. Confissão da posse e propriedade do entorpecente. Pretendida desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06. Inadmissibilidade. Intuito mercantil evidenciado pela quantidade e modo de

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico. Conduta de guardar, no interior de estabelecimento prisional, para fins de fornecimento a terceiros, 30 gramas de cocaína em pó. Materialidade e autoria demonstradas. Prova. Confissão da posse e propriedade do entorpecente. Pretendida desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06. Inadmissibilidade. Intuito mercantil evidenciado pela quantidade e modo de acondicionamento. PENA. Circunstâncias judiciais desfavoráveis por força da natureza e quantidade apreendida, bem como pelos maus antecedentes. Reincidência específica e causa de aumento do artigo 40, inciso III, da lei especial. Concretização em 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, no regime fechado, mais 793. Privilégio não reconhecido. Requisitos não atendidos. Inocorrência de indevido bis in idem. Pedido julgado improcedente.